Tribunal: TJES
Processo: 5045489-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045489-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA MADEIRA SANT ANNA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5045489-64.2024.8.08.0024

RECTE.: LARISSA MADEIRA SANT ANNA

RECDA.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXÍGUO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17290005. Contrarrazões no Id. 17290014.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 17290005), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois a autora juntou comprovantes de renda no Id. 17290006.
Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17290004), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LARISSA MADEIRA SANT’ANNA para: CONDENAR a ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros contados da citação (art. 405 do CC).”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob argumento de que a parte autora adquiriu passagem aérea da cidade de Vitória (VIX) com destino final para Maceió (MCZ), com conexões em Confins (CNF) e Recife (REC), conforme o voo AD2821. O itinerário previa saída às 12h20 e chegada às 18h45 do dia 06/04/2023. No entanto, em razão de problema mecânico no trecho Confins–Recife, a aeronave teve que realizar troca de pneu, ocasionando atraso que culminou na perda da conexão para Maceió. A autora alega que não recebeu nenhuma assistência da companhia aérea, tampouco foi comunicada do atraso, tendo que arcar com transporte por conta própria em serviço de aplicativo (Uber), deslocando-se de Recife até São Miguel dos Milagres–AL (distância superior a 200 km), para comparecer a compromisso familiar, conforme documentos anexados à exordial. Requereu dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

Inicialmente, destaco que o presente caso não se amolda às hipóteses de suspensão em razão do Tema 1.417 do STF. Em decisão de embargos declaratórios publicada em 11/03/2026, o Ministro Dias Toffoli esclareceu que a matéria controvertida do mencionado Tema diz respeito somente às hipóteses de caso fortuito (fortuito externo) ou força maior, previstas expressamente no art. 256, §3º do CBA, tais como restrições por condições meteorológicas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, restrições decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil, pandemia, dentre outros. A suspensão não abrange hipóteses de fortuito interno. Veja-se trecho da decisão:

(...)

É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito
especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às
situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo
, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
Senão, vejamos:

“§ 3º
Constitui
caso fortuito ou força maior
, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas
adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária
; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III -
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão
da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV -
decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo
que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado
equivocadamente
a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ante o exposto,

(i)
acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se
aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; e

(ii)
dou por prejudicados os segundos embargos de declaração
, tendo em vista a perda de seu objeto pela satisfação da pretensão aclaratória.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente (grifos nossos e no original)

No caso em tela, o atraso no voo ocorreu por problema mecânico na aeronave, uma falha na prestação do serviço inerente ao risco da atividade (fortuito interno).
Dessa forma, não sendo hipótese de suspensão, passo à análise do mérito.

Importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Dito isto, entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
haja vista que, por causa do atraso, a autora perdeu voo de conexão e houve ausência total de assistência, além da necessidade de deslocamento terrestre oneroso e exaustivo, com distância superior a 200 km (Recife a São Miguel dos Milagres) para não perder compromisso familiar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)